Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E ALTA VELOCIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. A circunstância judicial relativa à conduta social, prevista no artigo 59, do Código Penal, está relacionada ao comportamento do réu perante a comunidade. Comprovado que o réu é contumaz infrator das leis de trânsito, com o registro de nove infrações por excesso de velocidade no intervalo de seis meses, associado ao fato de que, no dia do acidente, conduzia veículo sob influência de álcool, a 180km/h, em via cuja velocidade máxima é de 80km/h, deve ser mantida a valoração negativa da referida circunstância.